Tribunal: CARF
Processo: 14041.001264/2008-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2004 a 31/12/2004
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do lançamento.
COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE FISCAL. SÚMULA CARF N° 27.
O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil possui a atribuição legal de fiscalizar e de constituir o crédito tributário pelo lançamento, independentemente do domicílio fiscal ou da localização dos estabelecimentos do contribuinte.
MPF. INSTRUMENTO DE CONTROLE E PLANEJAMENTO. SÚMULA CARF N° 171. VALIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal MPF constitui mero instrumento de controle criado pela Administração Tributária, sendo assim irregularidades em sua emissão ou prorrogação não são motivos suficientes para anular o lançamento, quando não demonstrado o prejuízo ou a preterição ao direito de defesa do contribuinte.
SALÁRIO INDIRETO. SALÁRIO UTILIDADE. ALUGUEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESLOCAMENTO DO TRABALHADOR.
As utilidades fornecidas pelo trabalho possuem a natureza de salário indireto (salário-utilidade) e devem integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária.
A despesa com aluguel, caracterizada como um ganho mensal do trabalhador fornecido em decorrência do exercício do trabalho, fica sujeito à incidência de contribuição para a Seguridade Social e outras entidades e fundos.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRESUNÇÃO LEGAL. AFERIÇÃO INDIRETA. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE.
A apresentação deficiente de documentos à fiscalização, bem como a recusa destes, respalda o arbitramento da remuneração dos segurados, por aferição indireta, incumbindo ao sujeito passivo apontar objetivamente as inconsistências existentes no procedimento adotado pelo Fisco, sob pena da manutenção do lançamento fiscal.
ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO.
Ao afirmar o Fisco os fatos jurídicos e apresentar os elementos comprobatórios, cabe ao sujeito passivo demonstrar a inocorrência dos fatos alegados pela acusação fiscal, mediante argumentos precisos e convergente, apoiados igualmente em linguagem de provas, sob pena da manutenção do lançamento fiscal.
CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. FNDE. SÚMULA STF. 732. RE-GR 660.933.
É constitucional a cobrança da contribuição do salário-educação, seja sob a Carta de 1969, seja sob a Constituição Federal de 1988, e no regime da Lei 9.424, de 1996.
CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS. INCRA. REsp no 977.058. Súmula STJ n° 516.
A contribuição de intervenção no domínio econômico para o INCRA, devida por empregadores rurais e urbanos, não foi extinta pelas Leis n° 7.787, de 1989, n° 8.212, de 1991, e n° 8.213, de 1991.
CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS. SEBRAE. RE-RG 635.682.
A contribuição destinada ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - Sebrae possui natureza de contribuição de intervenção no domínio econômico e não necessita de edição de lei complementar para ser instituída.
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Com arrimo nos artigos 62 e 72, e parágrafos, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.001264/2008-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.819 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2023
Recorrente
CALL TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2004 a 31/12/2004
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e
do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e
materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência,
especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do
lançamento.
COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE FISCAL. SÚMULA CARF N° 27.
O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil possui a atribuição legal de
fiscalizar e de constituir o crédito tributário pelo lançamento,
independentemente do domicílio fiscal ou da localização dos estabelecimentos
do contribuinte.
MPF. INSTRUMENTO DE CONTROLE E PLANEJAMENTO. SÚMULA
CARF N° 171. VALIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal MPF constitui mero instrumento de
controle criado pela Administração Tributária, sendo assim irregularidades em
sua emissão ou prorrogação não são motivos suficientes para anular o
lançamento, quando não demonstrado o prejuízo ou a preterição ao direito de
defesa do contribuinte.
SALÁRIO INDIRETO. SALÁRIO UTILIDADE. ALUGUEL. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DO DESLOCAMENTO DO TRABALHADOR.
As utilidades fornecidas pelo trabalho possuem a natureza de salário indireto
(salário-utilidade) e devem integrar a base de cálculo da contribuição
previdenciária.
A despesa com aluguel, caracterizada como um ganho mensal do trabalhador
fornecido em decorrência do exercício do trabalho, fica sujeito à incidência de
contribuição para a Seguridade Social e outras entidades e fundos.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRESUNÇÃO LEGAL. AFERIÇÃO
INDIRETA. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.001264/2008-74
Fl. 629
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.819 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001264/2008-74

A apresentação deficiente de documentos à fiscalização, bem como a recusa
destes, respalda o arbitramento da remuneração dos segurados, por aferição
indireta, incumbindo ao sujeito passivo apontar objetivamente as
inconsistências existentes no procedimento adotado pelo Fisco, sob pena da
manutenção do lançamento fiscal.
ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO.
Ao afirmar o Fisco os fatos jurídicos e apresentar os elementos
comprobatórios, cabe ao sujeito passivo demonstrar a inocorrência dos fatos
alegados pela acusação fiscal, mediante argumentos precisos e convergente,
apoiados igualmente em linguagem de provas, sob pena da manutenção do
lançamento fiscal.
CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. FNDE.
SÚMULA STF. 732. RE-GR 660.933.
É constitucional a cobrança da contribuição do salário-educação, seja sob a
Carta de 1969, seja sob a Constituição Federal de 1988, e no regime da Lei
9.424, de 1996.
CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS. INCRA. REsp no 977.058. Súmula
STJ n° 516.
A contribuição de intervenção no domínio econômico para o INCRA, devida
por empregadores rurais e urbanos, não foi extinta pelas Leis n° 7.787, de
1989, n° 8.212, de 1991, e n° 8.213, de 1991.
CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS. SEBRAE. RE-RG 635.682.
A contribuição destinada ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas - Sebrae possui natureza de contribuição de intervenção no domínio
econômico e não necessita de edição de lei complementar para ser instituída.
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Com arrimo nos artigos 62 e 72, e parágrafos, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às
instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de
inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação
vigente, por extrapolar os limites de sua competência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Fl. 630
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.819 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001264/2008-74

Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier. Ausente o Conselheiro Renato
Adolfo Tonelli Junior.

Relatório
CALL TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA, contribuinte, pessoa jurídica de
direito privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da
decisão da 5a Turma da DRJ em Brasília/DF, Acórdão no 03-35.620/2010, às e-fls. 577/585, que
julgou procedente em parte o lançamento fiscal, referente às contribuições destinadas aos
TERCEIROS, em relação ao período de 01/2004 a 12/2004, conforme Relatório Fiscal, às e-fls.
28/34, consubstanciados no DEBCAD n° 37.158.078-1.
Esclarece a fiscalização que todos os valores foram relacionados através da folha
de pagamento e da contabilidade, fornecidos em arquivos digitais, confrontados com os dados
das GFIP entregues e das GPS existentes. nos sistemas. Estando os fatos geradores detalhados
nos ANEXOS IV, V, VI, VII.
E, para facilitar a conferência das bases de cálculo, foi também criado um anexo
com as rubricas da folha que possuem incidência de contribuição previdenciária (ANEXO IX:
Tabela de incidência).
Os valores apurados incidiram sobre as seguintes alíquotas:
- remuneração dos segurados empregados – 5,8 %, Sal. Educação: 2.5%; INCRA:
0,2%; SENAC: 1,0%; SESC: 1,5%; SEBRAE: 0,6%.
Reitera que os valores apurados são os não declarados em GFIP, sendo criados os
seguintes levantamentos:
- NGE — refere-se aos valores pagos pela empresa conforme apurado em folha de
pagamento e não declarados em GFIP — demonstrado nome a nome no ANEXO IV.
- ALU- refere-se aos valores pagos pela empresa a titulo de ALUGUEL, conforme
apurado em contabilidade e não declarado em GFIP —demonstrados nome a nome no ANEXO
VI.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
procedência do seu pedido.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Brasília/DF entendeu por
bem julgar procedente em parte o lançamento, excluindo da base de calculo os valores em
duplicidade, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 592/625, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Fl. 631
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.819 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001264/2008-74

Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da decisão de
piso:
- incompetência do servidor que efetuou o lançamento, pois o seu ingresso, posse e
exercício no cargo público de auditor fiscal da Receita Federal do Brasil não se deu na
forma estatuída pelo art. 8 ° da Lei n° 8.112/90, sendo nulo o procedimento fiscal;
- imprestabilidade jurídica do MPF ou mesmo, com relação a alguns processos, sua
inexistência, o que acarreta nulidade do feito .fiscal. No entanto, alega que;
estando vencido o prazo de validade do MPF, o mesmo foi renovado em nome do
mesmo agente autuante, bem como, tendo sido exarado em 29/05/2008, foi prorrogado
em 25/11/2008, após 174 dias, discrepando - da norma instituidora que determinou o
prazo de .validade até 120,— dias;
- não consentaneidade da capitulação legal com os fatos de ritos, capitulação genérica,
constando haver capitulação no artigo 33, parágrafos 3 e 6 da Lei 8.212/91, a qual não
se relacionada com o lançamento efetuado;
- precariedade da instrução processual, não existindo normas legais que . permitem o
uso de arquivos digitais, meio virtual, para exigir tributo.
DO MÉRITO
- alega, quanto à rubrica de aluguel, não haver a devida descrição do fato gerador, e que
o pagamento de aluguel não integra a base de cálculo, nos termos do § 9% alínea "m",
do art. 28 da Lei 8.212/91, constituindo-se em instrumento para o trabalho e não pelo
trabalho. Assevera que o imóvel fora utilizado pelos prestadores de serviços da empresa,
sendo utilizado por vários prestadores de serviços, de forma eventual,
- ter ocorrido a abusiva inclusão de valores sobre os quais não incidem contribuição
previdenciária, pois, quando devidos, foram devidamente declarados pela impugnante;
- a ilegitimidade da RFB para lançar contribuições de Terceiros;
- a ilegalidade da cobrança referente ao SESC, SENAC, INCRA, Salário educação.
(...)
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.

PRELIMINARES
INCOMPETÊNCIA AUDITOR

Fl. 632
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.819 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001264/2008-74

Alega a contribuinte que a autoridade lançadora não detinha competência para
efetuar o lançamento.
Pois bem, a alegação de incompetência do Servidor autuante denota-se
equivocada, já que a competência fiscal exercida tem guarida na legislação fiscal discriminada
no Relatório Fundamentos Legais do Débito- FLD, de fls. 20/22, relativa às várias competências
abrangidas nesta autuação. Destaca-se que, para as competências posteriores a 02/05/2007, a
competência fiscal é praticada com amparo na Lei n° 11.457, de 16/03/2007, que extinguiu a
Secretaria da Receita Previdenciária, órgão vinculado ao Ministério da Previdência Social,
responsável pela arrecadação e fiscalização das contribuições previdenciárias. Esta Lei entrou
em vigor no dia 02/05/2007, e, a partir desta data, as contribuições previdenciárias passaram a
ser arrecadadas e fiscalizadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Em outras palavras, com a vigência da nova Lei, os cargos e atividades foram
centralizadas para a Receita Federal do Brasil.
Ademais, a lei não estabelece qualquer restrição para o exercício das atribuições
de fiscalizar ou de constituir o crédito tributário (ou mesmo de realizar julgamento
administrativo) das Autoridades Fiscais e Aduaneiras.
Portanto, para atividade de lançamento de crédito tributário, o Auditor- Fiscal não
está limitado a uma determinada região do território nacional, a uma determinada matéria ou a
determinados contribuintes. Ele é competente para efetuar lançamento de crédito tributário
contra qualquer contribuinte em todo o território nacional, de qualquer tributo administrado pela
RFB.
Assim, o Auditor Fiscal lotado em qualquer Unidade da Receita Federal do Brasil
detém competência para fiscalizar e constituir o crédito tributário em relação a qualquer
contribuinte domiciliado na esfera de jurisdição da União.
A divisão das competências das Unidades da RFB é de caráter meramente
administrativo, ou, noutros termos, é medida que se impõe em face da necessidade de
organização interna, racionalização de tarefas etc.
Para afastar qualquer dúvida a esse respeito foi editada a Súmula CARF n° 27,
que assim dispõe:
É válido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil de
jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo.
Essa súmula é de observância obrigatória, nos termos do “caput” do art. 72 do
Regimento Interno do CARF, inserto no Anexo II da Portaria MF n.o 343, de 09/06/2015.

DO MPF – NULIDADE

A contribuinte pugna pela nulidade do lançamento por ser o MPF imprestável.
Causa estranheza tal afirmação, visto que, conforme consta dos autos, o MPF foi
prorrogado até 25 de novembro de 2008 e depois, até 24 de janeiro de 2009, e não em
25/11/2008, como alega a autuada. Desse modo, há MPF válido que alberga todo o período da
ação fiscal, bem como todas as autuações efetuadas, não havendo que se falar em novo MPF
emitido durante a ação fiscal praticada, nem em afronta ao parágrafo único do art. 14 da Portaria
n ° 11.371/07.
Fl. 633
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.819 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001264/2008-74

Não sendo o bastante, quanto ao tema, afora o entendimento pessoal deste
Relator, a posição predominante neste Conselho é a de que o Mandado de Procedimento Fiscal
MPF constitui mero instrumento de controle criado pela Administração Tributária. Sendo assim,
irregularidades em sua emissão ou prorrogação não são motivos suficientes para anular o
lançamento (o que não é o caso dos autos). Tal posicionamento fica claro pela leitura das duas
decisões da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais CSRF abaixo transcritas.
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL
MPF.
INSTRUMENTO
DE
CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA QUE NÃO CAUSA
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
O Mandado de Procedimento Fiscal MPF, constitui-se em instrumento de controle
criado pela Administração Tributária para dar segurança e transparência à relação fisco
contribuinte, que objetiva assegurar ao sujeito passivo que o agente fiscal indicado
recebeu da Administração a incumbência para executar a ação fiscal. Pelo MPF o
auditor está autorizado a dar inicio ou a levar adiante o procedimento fiscal. A
inexistência de MPF para fiscalizar determinado tributo ou a não prorrogação deste não
invalida o lançamento que se constitui em ato obrigatório e vinculado.(Acórdão no
920201.637; sessão de 12/04/2010; Relator Moisés Giacomelli Nunes da Silva)
VÍCIOS DO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL MPF.ALEGAÇÃO DE
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Falhas quanto a prorrogação do MPF ou a identificação de infrações em tributos não
especificados, não causam nulidade no lançamento. Isto se deve ao fato de que a
atividade de lançamento é obrigatória e vinculada, e,detectada a ocorrência da situação
descrita na lei como necessária e suficiente para ensejar o fato gerador da obrigação
tributária, não pode o agente fiscal deixar de efetuar o lançamento, sob pena de
responsabilidade funcional.(Acórdão no 920201.757; sessão de 27/09/2011; Relator
Manoel Coelho Arruda Junior)
A fim de consolidar o entendimento deste CARF sobre a matéria, em recente
reunião do Pleno, foi editada a Súmula de n° 171, com a seguinte redação:
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento.
Em face do exposto, afasto a preliminar.

MOTIVAÇÃO – CAPITULAÇÃO LEGAL GENÉRICA

Por derradeiro no que diz respeito as preliminares, a contribuinte alega não haver
consentaneidade da capitulação legal com os fatos descritos, bem como ser genérica.
Sem razão a recorrente!
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que trata-se de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso,
propor a aplicação de penalidade cabível.
Fl. 634
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.819 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001264/2008-74

De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
dos anexos da autuação, especialmente o “Relatório Fiscal", além do "Discriminativo Analítico
de Débito", "Fundamentos Legais do Débito" e demais informações fiscais, não deixa margem
de dúvida recomendando a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhe suportaram, ou melhor, os fatos
geradores das contribuições previdenciárias ora exigidas, não se cogitando na nulidade do
procedimento.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, a contribuinte não trouxe qualquer
elemento de prova capaz de comprovar que os lançamentos encontram-se maculados por vício
em sua formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Destarte, é direito da contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir, por conta desse fato,
isoladamente, que o lançamento não fora devidamente fundamentado na legislação de regência.
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Dito isto, quanto ao argumento do desatendimento à norma previdenciária,
verifica-se claramente que a fiscalização observou, criteriosamente, as normas vigentes.
No que concerne à alegação de haver precariedade da instrução processual não
existindo normas legais que permitem o uso de arquivos digitais, meio virtual, para exigir
tributo, tem-se que as intimações feitas através dos Termos de Intimação para Apresentação de
Documentos — TIAD, às fls. 38/40, para apresentação dos documentos em meio magnético,
(Mídia Digital) é consubstanciada, entre outras, na Lei n° 8.218, de 29/08/1991, com redação
dada pela MP 2.158-35, de 24/08/2001, art. 11 e 12; Lei n° 10.666, de 08/05/2003, art. 8°; Lei n°
8.212/91, artigo 32, Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de
06/05/1999 (com redação dada pelo Decreto n° 4.729, de 09/06/2003), art. 225, § 22.
Sendo assim, rejeito a preliminar.

MÉRITO
ALUGUEL
Fl. 635
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.819 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001264/2008-74

Quanto ao lançamento ALU- referente aos valores pagos pela empresa a titulo de
ALUGUEL, a alegação da autuada de que o aluguel era utilizado por vários prestadores de
serviços, de forma eventual, e por isso era ferramenta para o trabalho, não se coaduna com a
situação fática apresentada, pois o lançamento foi efetuado, como devidamente descrito no
relatório fiscal e descriminado no Anexo VI, considerando os valores pagos ao SR. Marcelo
Mendonça Carneiro, a título de aluguel de um Flat no aparthotel Bonapart, no período de
01/2004 a 11/2004.
Compulsando a lei de regência (Lei no 8.212/91), especialmente seu art. 28, § 9o,
encontra-se a norma invocada pela Defendente e que, pela importância ao caso, merece ser
esquadrinhada. In verbis:
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)m) os valores correspondentes a transporte, alimentação e habitação fornecidos pela empresa
ao empregado contratado para trabalhar em localidade distante da de sua residência, em
canteiro de obras ou local que, por força da atividade, exija deslocamento e estada, observadas
as normas de proteção estabelecidas pelo Ministério do Trabalho;
Desta sorte, esmiuçando a norma isentiva transcrita, depreende-se que restam
escudados da incidência das contribuições previdenciárias as verbas atinentes ao transporte, à
alimentação e à habitação, quando pagas a empregado contratado para trabalhar distante da sua
residência: a) em canteiro de obras; ou b) em local que exija deslocamento e estada.
Ora, como visto, o salário indireto ou salário utilidade pode, sim, compor base de
cálculo de contribuições previdenciárias. Lado outro, os valores correspondentes a habitação que
não integram o salário-de-contribuição são apenas aqueles fornecidos pela empresa ao
empregado contratado para trabalhar em localidade distante da de sua residência, em canteiro de
obras ou local que, por força da atividade, exija deslocamento e estada, observadas as normas de
proteção estabelecidas pelo Ministério do Trabalho, não sendo o caso dos autos e não tendo o
contribuinte realizado tal produção probatória.
Sendo assim, nego provimento neste ponto.

INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇA

Neste ponto, tendo a contribuinte repisado as alegações da defesa inaugural sem
juntar nenhum novo elemento de prova, peço vênia para transcrever excertos da decisão
recorrida e adotá-los como razões de decidir, por muito bem analisar as alegações suscitadas pela
autuada e documentos acostados aos autos, in verbis:
Quanto à alegação genérica de que os valores cobrados nos meses de janeiro a
dezembro de 2004 foram indevidos, tendo ocorrido a abusiva inclusão de valores sobre
os quais não incide contribuição previdenciária, e, quando devidos, foram devidamente
declarados pela autuada, tem-se também que a impugnante não junta nenhum
documento que possa albergar o alegado, somente as cópias de parte de folhas de
pagamento e de parte das GFIP entregues (DOC 6 e DOCS 8 a 20, fls. 390/403 e 408 a
628), desacompanhadas dos demais documentos que embasaram esses registros
(contrato de trabalho, Termo de Rescisão assinado pelo empregado, contabilidade, livro
de registro de empregados) não se prestam para comprovar o alegado, não podendo ser
passiveis de consideração. Saliente-se que esses documentos já foram objeto de análise
pela fiscalização durante a ação fiscal.
Fl. 636
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.819 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001264/2008-74

(...)
Não basta apenas alegar; o contribuinte deve produzir 'prova, convincentemente, dos
fatos alegados e oferecer os elementos que juridicamente desconstituam o lançamento,
ao formular a impugnação ou o recurso.
(...)
No que concerne à alegação de ilegitimidade da RFB para lançar contribuições de
Terceiros, mais uma vez a impugnante se mostra equivocada, já que, conforme
referendado, de forma clara, no Relatório Fundamentos Legais do Débito —FLD, fls.
18/21, o qual demonstra, considerando a legislação concernente a cada competência
especifica, as normas legais que determinam a atribuição para fiscalizar, arrecadar e
cobrar, todas as rubricas lançadas nessa autuação, alusiva à RFB. No que se refere a
Terceiros, além da legislação específica de cada rubrica de Terceiros, na qual, nos
artigos citados, consta a delegação dada, ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS),
Secretaria da Receita Previdenciária (SRP), e, posteriormente à RFB, tem-se também a
atribuição dada, a partir 02/05/2007 pela Lei n ° 11.457/07, artigos 2 ° e 3 ° , os quais
reproduzimos abaixo:
(...)
Neste diapasão, sem razão a recorrente.

CONTRIBUIÇÕES
DESTINADAS
AOS
TERCEIROS
–
INCONSTITUCIONALIDADE
INCRA

A contribuição destinada ao INCRA lastreia-se no art. 3o do Decreto-Lei no 1.146,
de 1970, que manteve o adicional à contribuição previdenciária das empresas, originalmente
instituído no § 4o do art. 6o da Lei no 2.613, de 1955. A alíquota de 0,2% foi determinada pelo
inciso II do art. 15 da Lei Complementar no 11, de 1971. A contribuição em tela não se confunde
com as destinada o SENAR.
Apesar dos inúmeros debates acerca da subsistência da contribuição em tela, o
STJ pacificou a matéria no sentido da legitimidade da cobrança da parcela de 0,2% destinada ao
INCRA, eis que a contribuição não foi extinta pela Lei no 7.787, de 1989, nem pela Lei no 8.212,
de 1991.
A seguir, transcrevo excerto da ementa do REsp no 977.058/RS, da relatoria do
Ministro Luiz Fux, julgado pela 1a Seção do STJ em 22/10/2008, na sistemática dos recursos
repetitivos:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO INCRA. ADICIONAL DE 0,2%. NÃO
EXTINÇÃO PELAS LEIS 7.787/89, 8.212/91 E 8.213/91. LEGITIMIDADE.
(...)
7. A evolução histórica legislativa das contribuições rurais denota que o Funrural
(Prorural) fez as vezes da seguridade do homem do campo até o advento da Carta
neo-liberal de 1988, por isso que, inaugurada a solidariedade genérica entre os mais
diversos segmentos da atividade econômica e social, aquela exação restou extinta pela
Lei 7.787/89.
8. Diversamente, sob o pálio da interpretação histórica, restou hígida a contribuição
para o Incra cujo desígnio em nada se equipara à contribuição securitária social.
Fl. 637
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.819 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001264/2008-74

9. Consequentemente, resta inequívoca dessa evolução, constante do teor do voto, que:
(a) a Lei 7.787/89 só suprimiu a parcela de custeio do Prorural; (b) a Previdência Rural
só foi extinta pela Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, com a unificação dos regimes de
previdência; (c) entretanto, a parcela de 0,2% (zero vírgula dois por cento) – destinada
ao Incra – não foi extinta pela Lei 7.787/89 e tampouco pela Lei 8.213/91, como vinha
sendo proclamado pela jurisprudência desta Corte.
(...)
A tese firmada em sede de recurso repetitivo sobre a natureza jurídica e validade
da contribuição ao INCRA pelos empregadores urbanos está também cristalizada na Súmula no
516 do STJ:
Súmula STJ no 516
A contribuição de intervenção no domínio econômico para o Incra (Decreto-Lei n.
1.110/1970), devida por empregadores rurais e urbanos, não foi extinta pelas Leis ns.
7.787/1989, 8.212/1991 e 8.213/1991, não podendo ser compensada com a contribuição
ao INSS.
A natureza jurídica da exação em tela corresponde a uma contribuição de
intervenção no domínio econômico, com a finalidade específica de promoção da reforma agrária
e de colonização, visando atender aos princípios da função social da propriedade e à diminuição
das desigualdades regionais e sociais. Logo, não se confunde com uma contribuição
previdenciária sobre a folha.
Além disso, é válida a cobrança do tributo independentemente de contraprestação
direta em favor do contribuinte, ou seja, admite-se referibilidade indireta quanto à sujeição
passiva, em que os contribuintes eleitos pela lei não são necessariamente os beneficiários diretos
do resultado da atividade a ser custeada com o tributo.
Por fim, ressalte-se ainda que o presente colegiado é incompetente para apreciar a
constitucionalidade ou não da contribuição social em questão (Decreto n° 70.235, de 1972, art.
26-A; e Súmula CARF n° 2), sendo que os Temas 108 (RE 578635)1 e 495 (RE-RG 630898)2
têm repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal.

SEBRAE

Sendo a contribuição para o SEBRAE instituída como adicional às contribuições
relativas às entidades de que trata o art. 1o do Decreto-Lei no 2.318, de 30 de dezembro de 1986,
ela é devida pela recorrente, tendo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pacificado a
natureza jurídica de contribuição de intervenção no domínio econômico e a desnecessidade de
referibilidade direta entre a exação e a contraprestação direta em favor do contribuinte, conforme
decidido no julgamento do RE 635.682, com repercussão geral, a definir o Tema 227:
TEMA - Reserva de lei complementar para instituir contribuição destinada ao SEBRAE.
TESE: A contribuição destinada ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas - Sebrae possui natureza de contribuição de intervenção no domínio
econômico e não necessita de edição de lei complementar para ser instituída.

1 Tema 108 - Exigibilidade de contribuição social, destinada ao INCRA, das empresas urbanas. Atenção: desde 2011
este tema tem repercussão geral reconhecida, por proposta de revisão de tese apresentada pelo relator do tema 495.
2 Tema 495 - Referibilidade e natureza jurídica da contribuição para o INCRA, em face da Emenda Constitucional
no 33/2001. Obs.: proposta de revisão de tese do tema 108, o qual não tinha repercussão geral.
Fl. 638
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.819 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001264/2008-74

DESCRIÇÃO: Agravo de instrumento interposto contra decisão que inadmitiu recurso
extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 146, III, a; 154, I; e 195, § 4o; da
Constituição Federal, a constitucionalidade, ou não, do art. 8o, § 3o, da Lei no 8.029/90,
que instituiu a contribuição destinada ao SEBRAE..
“EMENTA: Recurso extraordinário. 2. Tributário. 3. Contribuição para o SEBRAE.
Desnecessidade de lei complementar. 4. Contribuição para o SEBRAE. Tributo
destinado a viabilizar a promoção do desenvolvimento das micro e pequenas empresas.
Natureza jurídica: contribuição de intervenção no domínio econômico. 5.
Desnecessidade de instituição por lei complementar. Inexistência de vício formal na
instituição da contribuição para o SEBRAE mediante lei ordinária. 6. Intervenção no
domínio econômico. É válida a cobrança do tributo independentemente de
contraprestação direta em favor do contribuinte. 7. Recurso extraordinário não
provido. 8. Acórdão recorrido mantido quanto aos honorários fixados.” (RE 635.682/RJ,
rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 25/4/2013, acórdão publicado no DJe de
24/5/2013)
Destaque-se ainda que no julgamento do RE-RG 603624 em 23/09/2020 (Tema
325 - Subsistência da contribuição destinada ao SEBRAE, após o advento da Emenda
Constitucional no 33, de 2001) definiu-se a tese: "As contribuições devidas ao SEBRAE, à
APEX e à ABDI com fundamento na Lei 8.029/1990 foram recepcionadas pela EC 33/2001"3.

SESI/SENAI

Em relação à contribuição ao Serviço Social da Indústria (SESI), são
contribuintes as empresas que se enquadram nos seguintes dispositivos legais:
Decreto-Lei no 9.403, de 25/6/1946
Art. 3o Os estabelecimentos industriais enquadrados na Confederação Nacional da
Indústria (artigo 577 do Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943), bem como
aqueles referentes aos transportes, às comunicações e à pesca, serão obrigados ao
pagamento de uma contribuição mensal ao Serviço Social da Indústria para realização
de seus fins.
(...)
§ 1o A contribuição referida neste artigo será de dois por cento (2%) sobre o montante
da remuneração paga pelos estabelecimentos contribuintes a todos os seus empregados.
O montante da remuneração que servirá de base ao pagamento de contribuição será
aquele sobre o qual deva ser estabelecida a contribuição de previdência devida ao
Instituto de Previdência ou caixa de aposentadoria e pensões a que o contribuinte esteja
filiado."
Lei no. 5.107, de 13/9/1966
Art. 24. Fica reduzida para 1,5% (um e meio por cento) a contribuição devida pelas
empresas ao Serviço Social do Comércio e Serviço Social da Indústria e dispensadas
estas entidades da subscrição compulsória a que alude o art. 21 da Lei no 4.380, de 21 de
agosto de 1964.
Quanto ao SENAI, conforme já visto neste Voto, a contribuição cobrada na
presente ação fiscal corresponde à contribuição de caráter geral, prevista no art. 4o do Decreto-
Lei no 4.048, de 1942, incidente sobre a remuneração dos empregados e devida por todas as

3http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=3774549&numeroPr
ocesso=603624&classeProcesso=RE&numeroTema=325#
Fl. 639
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-010.819 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001264/2008-74

empresas das atividades abrangidas pelo SENAI, que é o caso da empresa em questão, haja vista
seu enquadramento no FPAS 507.

SALÁRIO-EDUCAÇÃO

A argumentação relativa ao salário-educação cai por terra diante da tese definida
no RE-RG 660933:
TEMA 518 - Compatibilidade da contribuição destinada ao custeio da educação básica
com as Constituições de 1969 e de 1988; Tese:
TESE: Nos termos da Súmula 732 do STF, é constitucional a cobrança da contribuição
do salário-educação.
DESCRIÇÃO: Recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 212, § 5o, da
Constituição Federal, e do art. 25 do ADCT, a compatibilidade, ou não, da cobrança da
contribuição do salário-educação, nos termos do Decreto-Lei 1.422/75 e dos Decretos
76.923/75 e 87.043/82, com as Constituições de 1969 e de 1988, e, se compatível, qual
a alíquota aplicável, anteriormente ao regime jurídico implementado pela EC 14/96,
regulamentado pela Lei 9.424/96 e pela Medida Provisória 1.565/98.
Ementa: TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO CUSTEIO DA
EDUCAÇÃO BÁSICA. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. COBRANÇA NOS TERMOS DO
DL
1.422/1975
E
DOS
DECRETOS
76.923/1975
E
87.043/1982.
CONSTITUCIONALIDADE
SEGUNDO
AS
CARTAS
DE
1969
E
1988.
PRECEDENTES. Nos termos da Súmula 732/STF, é constitucional a cobrança da
contribuição do salário-educação, seja sob a Carta de 1969, seja sob a Constituição
Federal de 1988, e no regime da Lei 9.424/1996. A cobrança da exação, nos termos do
DL 1.422/1975 e dos Decretos 76.923/1975 e 87.043/1982 é compatível com as
Constituições de 1969 e 1988. Precedentes. Repercussão geral da matéria reconhecida e
jurisprudência reafirmada, para dar provimento ao recurso extraordinário da União. (RE
660933 RG, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em
02/02/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
037 DIVULG 22-02-2012 PUBLIC 23-02-2012)
Por todo o exposto, estando o lançamento sub examine em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO para rejeitar as preliminares e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 640
DF CARF MF
Original